Tribunal: STF
Processo: MS 37706
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Nilva Maria Camargo contra acordão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal do Estado de Goiás, que, em apertada síntese, concedeu “Ordem de Habeas Corpus” em favar de Horácio Rozendo de Araújo Neto, com determinação para a expedição imediata do alvará de soltura. 
    A impetrante narra que tal indivíduo foi condenado a 29 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I, IV e VI, §7º, III c/c art. 125, caput, na forma do art. 70 do Código Penal e, ainda, 6 meses de detenção, mais 24 dias-multa, nos termos do art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
    Aduz, outrossim, que:
    “[...]
    O fato, é que para o ilustre Desembargador Relator do HC e os demais pares da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a vida humana, segundo conclui-se da r. decisão, não tem qualquer valor, se comparada aos “direitos” assegurados ao criminoso. Por assim o ser, nos resta curvarmos a voz do povo, no sentido de que “o crime realmente compensa”, pois não há Justiça. 
    Diga-se que, ao afirmar que o impetrante havia respondido a todo o processo em liberdade, nessa mesma fala assegurou o descuidado Relator que houve a sua soltura no mês de Setembro de 2018, por sinal, face a decisão concedida pelo próprio durante a instrução do processo criminal. Ademais, o crime ocorreu na data de 31 de Junho de 2017 e, logo após a instrução do Inquérito Policial, fora ele recolhido à prisão. Portanto, não retrata a verdade posta pelo Relator, no sentido de que o réu respondeu todo o processo em liberdade. Dita assertiva é falsa. 
    Tem mais, sequer atentou que Horácio Rozendo responde por um novo crime, qual seja, o de porte ilegal de munições, assim como até mesmo de um par de algemas, Proc. nº 2492208-16 em tramite pelo MM. Juízo da Vara Criminal da comarca de Iporá-GO.
    [...] 
    É manifesta a ilegalidade do ato que concedeu o Habeas Corpus à Horácio Rozendo, uma vez que, além de afrontar norma reguladora, está ainda e também tripudiando os sentimentos da ora Impetrante e de seus familiares, decorrentes do covarde, calculado e frio feminicídio imposto à Vanessa Camargo, restando tripudiado o seu direito líquido e certo de ver o homicida preso, face ao ato e, notadamente, aos ensinamentos postos no art. 492, inciso I, letra “e” do Código de Processo Penal, injustificadamente tolhido pela decisão do Eminente Relator da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tido como autoridade coatora, vez que afrontou e violou frontalmente direitos e garantias fundamentais consagrados à IMPETRANTE. 
    Nas pegadas da Lei nº 12.016/09, visando reparar com urgência, a clara e evidente ilegalidade perpetrada pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, urge a imperiosa necessidade de se valer da medida cautelar de urgência a fim de sanar a violação de direitos orquestrada.” 
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “[...]
    Assim, presentes os requisitos, pede a V. Exa., que, LIMINARMENTE, assegure à Impetrante o direito de ver o condenado Horácio Rozendo de Araújo Neto, recolhido à prisão face a norma estabelecida pelo art. 492, inciso I, letra “e” do CPP, com isso, revogando a concessão pela Coatora quando do julgamento no dia 03/12/2020 do Habeas Corpus do qual se valera para fugir da punição imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Iporá-GO. 
    Uma vez conhecido e provido o presente Mandado de Segurança, seja expedida nova ordem de prisão à Horácio Rozendo de Araújo Neto que, deverá, segundo a norma processual criminal vigente, aguardar preso o recurso do qual se valeu. 
    Todavia, assim não entendendo V. Exa., seja determinada a apreensão de passaporte em nome de Horácio Rozendo, bem com que o mesmo passe a fazer uso da tornozeleira eletrônica enquanto solto, com isso, amainando o sofrimento da impetrante e de seus familiares, notadamente, perante toda a opinião pública local, pois não é fácil ver que, mesmo tendo o Tribunal do Júri o condenado há 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, possa ele desfilar pelas ruas da cidade de Iporá-GO. ”. 
    No mérito, requer: 
    “[...] d) Ao final seja julgada PROCEDENTE a ordem mandamental em caráter definitivo, ratificando a pretensão principal ora requerida, assegurando a promoção e demais consectários decorrentes, além da expedição de mandado de prisão de condenação do condenado Horácio Rozendo de Araújo Neto a todos os encargos do processo, inclusive em honorários advocatícios. 
    e) Como supedâneo, caso não seja conhecida e deferia o mandamus tal qual ora pleiteado, pede então digne-se V. Exa. determinar pela apreensão do Passaporte em nome de Horácio Rozendo de Araújo Neto, assim como que o mesmo, enquanto solto, faça uso da tornozeleira eletrônica, amainando dessa forma a angústia e o sofrimento que vem sendo suportado pela impetrante, seus familiares, assim como toda a sociedade Iporaense.”
     Determinada a emenda da peça inicial, o impetrante prestou informações e juntou novos documentos (e-docs. 9-13).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do mandamus. Veja-se a ementa:
    “Processo penal. Mandado de segurança. Pleito de restauração de prisão preventiva, afastada por HC em TJ. Condenação pelo Júri. Feminicídio qualificado, aborto contra a vontade da gestante e fraude processual. 
    1. Não há hipótese de MS originário ao e. STF quanto a ato, judicial ou não, de órgão do Judiciário, mesmo que Tribunal Superior, ao teor da alínea d do inc. I do caput do art. 102 da Constituição, excetuado apenas o MS contra ato do próprio STF; razões da Súmula 624 do STF; mesmo RMS ao e. STF, somente cabe quanto a julgamento denegatório de MS por Tribunal Superior - alínea a do inc. II do caput do art. 102 da Constituição.
    2. Pelo não conhecimento. ” (e-doc. 16)
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que esta impetração, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência do STF, não merece seguimento. 
    Reconheço, inicialmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”(grifei). 
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, &apos;a&apos;) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”. 
     Nesse sentido, reproduzo o teor do verbete constante na Súmula 624/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.” 
    Ademais, na ausência de demonstração quanto ao trânsito em julgado do referido acórdão, aplica-se, ainda, o entendimento deste Tribunal no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula 267/STF, conforme se observa dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).
    2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93].
    2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268.
    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.193-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau). 
    Por fim, o acolhimento da segurança pressupõe que o impetrante demonstre, de forma indene de dúvida, ameaça ou lesão a direito líquido e certo. Vale dizer, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, direito subjetivo que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36) 
    No caso, o acórdão impugnado do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ/GO) desafia a interposição de recurso extraordinário ou recurso especial, pelos legítimos atores do processo penal (Ministério Público e, nos casos permitidos por lei, pelo assistente da acusação). Para além da ausência de comprovação desta qualidade jurídica pelo impetrante, descortina-se, quando menos, controversa a possibilidade de interposição de recurso aos Tribunais superiores - pelo assistente de acusação – contra acórdão que concede o writ em favor do réu. Confira-se, nesse sentido, o disposto no art. 271 do Código de Processo Penal
    “Art. 271.Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, §1º e 598.” 
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator